Tribunal: TJPA
Processo: 0802154-93.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802154-93.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ALVINA PEREIRA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O MAGISTRADO DETERMINOU A SUSPENSÃO DE QUALQUER DESCONTO RELACIONADO AO DÉBITO DISCUTIDO. MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) LIMITADA AO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCONSISTÊNCIAS ENTRE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA E A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO. AUTORA ANALFABETA E CONTRATO JUNTADO ESTÁ ASSINADO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Analisando detidamente os autos, entendo não estar presente a fundamentação relevante visto que, apesar de haver um contrato juntado aos autos (ID 2843185 - Pág. 5 até ID 2843187 - Pág. 2), este está assinado e a agravada é analfabeta, conforme documentação juntada na petição inicial (ID 2843183 - Pág. 14 até 17), além disso, o nome e o RG utilizado no contrato é diferente do documento apresentado pela autora.

II.
Diante das dúvidas acerca da legalidade da transação, bem como ainda não resta clara a origem deste débito junto ao banco, o que só poderá ser mais bem averiguado com a dilação probatória e o contraditório efetivo no curso do processo principal.

III.
De igual modo, verifico estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que ocorre é o que chamamos de periculum in mora de forma inverso, já que será mais gravoso para a agravada sofrer com descontos sua aposentadoria (verba alimentar), oriundos de uma dívida que alega não ter contraído, até o final do processo.

IV.
Por fim, quanta a multa imposta, sabe-se que é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

V.
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802154-93.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

AGRAVADA: ALVINA PEREIRA MARQUES

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA

ADVOGADO: RODOLFO FIASCHI RICCIARDI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG SA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ipixuna/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência proposta por
ALVINA PEREIRA MARQUES
.

A decisão agravada foi a que deferiu a tutela provisória determinando que o banco agravante se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da agravada, oriundos de ‘‘Reserva de Margem de Cartão de Crédito” e empréstimo sobre a RMC, a contar da data da intimação, sob pena de multa diária arbitrada R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida em prol da parte autora/agravada.

Alega o agravante que na época da realização do contrato, a agravada possuía margem suficiente para sua realização e, por este motivo, o contrato foi realizado, afirmando ainda, que não há nenhum elemento no banco de dados da ré/agravada indicando que houve estelionato ou fraude na contratação do cartão.

Alega ainda, que a agravada expressou ciência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do cartão e que o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade da parte.

Afirma que foi realizada apuração pelo setor competente, e através de análises sistêmicas não foram encontradas quaisquer irregularidades nas cobranças questionadas.

Sustenta ainda, que a multa ora aplicada em caso de descumprimento ignorou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e que a fixação da multa deve ser em montante justo e equânime, afirmando ser visível a redução do valor fixado, vedando o enriquecimento ilícito.

No ID 3012052 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

No ID 3030768 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802154-93.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

AGRAVADA: ALVINA PEREIRA MARQUES

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA

ADVOGADO: RODOLFO FIASCHI RICCIARDI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
deferiu a tutela provisória determinando que a parte ré/agravante se abstenha de reservar margem para cartão de crédito e empréstimo sobre a RMC, a contar da data da intimação, sob pena de multa diária arbitrada R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida em prol da parte autora/agravada.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, se de um lado, o autor da demanda conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, por outro lado, no que concerne às razões do presente recurso, entendo não estar presente a fundamentação relevante visto que, apesar de haver um contrato juntado aos autos (ID 2843185 - Pág. 5 até ID 2843187 - Pág. 2), este está assinado e a agravada é analfabeta, conforme documentação juntada na petição inicial (ID 2843183 - Pág. 14 até 17), além disso, o nome e o RG utilizado no contrato é diferente do documento apresentado pela autora.

É sabido quanto à
inversão
do ônus da
prova
, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista. Assim, sem nenhum comprovante que justifique os descontos, permanece o consumidor protegido, devendo estar suspensos os descontos até a resolução da lide.

Diante das dúvidas acerca da legalidade da transação, bem como ainda
não resta clara a origem deste débito junto ao banco, o que só poderá ser mais bem averiguado com a dilação probatória e o contraditório efetivo no curso do processo principal.

De igual modo, verifico estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
o que ocorre é o que chamamos de
periculum in mora de forma inverso
, já que será mais gravoso para a agravada sofrer com descontos sua aposentadoria (verba alimentar), oriundos de uma dívida que alega não ter contraído, até o final do processo.

Por fim, quanta a multa imposta, sabe-se que é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021